Tribunal: TJDFT
Processo: 0729918-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. PREVISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VOLUNTARIEDADE. AUSÊNCIA. MULTA. ART. 523, § 1°, DO CPC. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 152, permite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, de forma que é possível a incidência da multa do art. 523, § 1°, do CPC, em caso de não cumprimento voluntário da sentença proferida pelo juízo da Vara da Infância e Juventude.
2. Recurso conhecido e desprovido.